Tribunal: CARF
Processo: 13603.003167/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.003167/2008-41
RESOLUÇÃO
1402-001.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEKSID DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 01-37.577,
proferido pela 5a Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
2
não reconhecendo o direito creditório pleiteado referente a IRRF incidente no pagamento de
royalties ao exterior, alusivo ao ano-calendário de 2007.
Por bem resumir os fatos, adoto o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“Trata o presente processo da manifestação de inconformidade (fls. 206 a 233)
contra o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado pelo
contribuinte.
Conforme
detalhado
no
Despacho
Decisório
no
290/2019-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, de 04 de setembro de 2019, o contribuinte formulou
um pedido de restituição baseado no incentivo fiscal previsto no inciso V, alínea
“a”, do art. 17 da Lei 11.196, de 25 de novembro de 2005. O referido pedido foi
instruído, dentre outros documentos, com o Contrato de Transferência de
Tecnologia celebrado entre o contribuinte, Teksid do Brasil, e a Teksid S.p.A; esta
última com sede na Itália.
Segundo estipulado neste contrato firmado entre as partes, o pagamento do
imposto de renda brasileiro a ser retido na fonte ficaria a cago da empresa
cedente da tecnologia, ou seja, a Teksid S.p.A. Coube à fonte pagadora, Teksid do
Brasil, a responsabilidade para o recolhimento do imposto, cujo ônus foi assumido
pela Teksid S.p.A.
A Autoridade Tributária também apurou que o nome da empresa solicitante do
benefício fiscal, Teksid do Brasil, não consta no Relatório Anual da Utilização dos
Incentivos Fiscais divulgado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, referente ao
ano base de 2007.
Sendo assim, considerando que a Teksid do Brasil não foi responsável pelo efetivo
pagamento do imposto de renda retido na fonte e que ela não consta no Relatório
Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, a Autoridade Tributária decidiu pelo indeferimento do pedido de
restituição formulado pelo contribuinte.
O contribuinte tomou ciência do referido Despacho Decisório no dia 10 de
setembro de 2019 e ingressou com sua Manifestação de Inconformidade no dia
10 de outubro de 2019.
Em sua defesa o manifestante alegou, resumidamente, que:
- a Lei do Bem (Lei 11.196/05) previu os requisitos para conceder o benefício fiscal
estipulado no art. 17, inciso V da referida lei; requisitos estes observados pelo
contribuinte; - o Decreto no 5.798/06 e a Portaria do Ministério da Fazenda no
426/11 regulamentaram a matéria e a empresa atendeu a todos os requisitos
estipulados na legislação aplicável;
- o fato da Teksid do Brasil não ter assumido o ônus do pagamento do IRRF é
irrelevante, pois não é requisito para fruição do referido benefício fiscal;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
3
- só o fato do nome da empresa não constar no Relatório Anual da Utilização dos
Incentivos Fiscais divulgado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), não
prejudica seu direito creditório;
- o Despacho Decisório se limitou a afirmar que a empresa não consta no
Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo MCT, não
demonstrando qual requisito teria sido descumprido pela empresa; logo, não está
devidamente motivado;
- deve haver no presente caso uma flexibilização acerca da documentação
comprobatória do direito creditório ora pleiteado, na medida em que a
Impugnante não pode ser prejudicada pela demora na análise do presente PER
pela Receita Federal, uma vez já ultrapassado o prazo prescricional para a
verificação das informações prestadas.
Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007
INCENTIVOS FISCAIS. PAGAMENTOS DE ROYALTIES AO EXTERIOR. CRÉDITO DE
20% DO IRRF. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS.
A comprovação do atendimento às exigências e requisitos definidos na Lei
11.196/2005 e atos normativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil é
condição para usufruir do benefício fiscal relativo ao IRRF. O descumprimento de
qualquer das condições impostas impossibilita o acesso ao crédito objeto do
incentivo fiscal.
DIREITO CREDITÓRIO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Secretaria da
Receita Federal do Brasil para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
A restituição de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e
certo do sujeito passivo. Não existe certeza e liquidez do crédito pleiteado quando
não observados os requisitos necessários para fruição do referido incentivo fiscal.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não cabe nulidade do Despacho Decisório quando a motivação nele descrita,
embora sucinta, seja suficientemente clara e precisa, de forma a propiciar que o
contribuinte exerça de forma satisfatória seu direito de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
4
Em sede recursal, a Recorrente ratificou os argumentos expostos por ocasião da
manifestação de inconformidade, tanto preliminarmente, quanto no mérito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Como bem relatado, trata o presente processo de pedido de restituição formulado
pelo Recorrente baseado no incentivo fiscal previsto no inciso V, alínea “a”, do art. 17 da Lei
11.196, de 25 de novembro de 2005. O referido pedido foi instruído, dentre outros documentos,
com o Contrato de Transferência de Tecnologia celebrado entre o contribuinte, Teksid do Brasil, e
a Teksid S.p.A; essa última com sede na Itália.
Porém, a Autoridade Tributária também apurou que o nome da empresa solicitante
do benefício fiscal, Teksid do Brasil, não consta no Relatório Anual da Utilização dos Incentivos
Fiscais divulgado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, referente ao ano base de 2007, e
indeferiu o pleito de restituição. O despacho decisório foi mantido pela DRJ.
A Recorrente, por sua vez, apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos
delineados em sua manifestação de inconformidade (preliminar e mérito).
Assim, o litígio se restringe a comprovação dos requisitos para a fruição do
incentivo fiscal estipulado na Lei 11.196/2005, art. 17, inciso V, alínea ‘a’ da Lei 11.196/2005:
“Art. 17. A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
(...)
V- crédito do imposto sobre a renda retido na fonte incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços a)
20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008; a) 20% (vinte por
cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2008;
(...)”
Por sua vez, o Decreto no 5.798, de 07 de junho de 2006, ao regulamentar a
questão, estipulou em seu art. 3o o seguinte:
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
5
Art. 3o A pessoa jurídica poderá usufruir dos seguintes incentivos fiscais:
(...)
V - crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, incidente sobre os valores
pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou científica e de serviços
especializados, previstos em contratos de transferência de tecnologia averbados
ou registrados nos termos da Lei n o 9.279, de 14 de maio de 1996, nos seguintes
percentuais:
a) vinte por cento, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2006, até 31 de dezembro de 2008; b) dez por cento,
relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1 o de janeiro de
2009, até 31 de dezembro de 2013; e
(...)
§ 4o O crédito do imposto sobre a renda retido na fonte, a que se refere o inciso V
do caput deste artigo, será restituído em moeda corrente, conforme disposto em
ato normativo do Ministério da Fazenda.
Em cumprimento ao § 4o do Art. 3o Decreto no 5.798/2006 foi publicada a Portaria
MF no 426, de 30 de agosto de 2011, estipulando os critérios e procedimentos necessários para
que o referido incentivo fiscal pudesse ser usufruído, in verbis:
Art. 1o O crédito decorrente do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre valores pagos, remetidos ou creditados a beneficiários residentes
ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de assistência técnica ou
científica e de serviços especializados, previstos em contratos de transferência de
tecnologia averbados ou registrados nos termos da Lei no 9.279, de 14 de maio de
1996, será efetuado nos seguintes percentuais:
I - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2006, até 31 de dezembro de 2008; e II - 10% (dez por
cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2009, até 27 de julho de 2010.
§ 1o Somente poderá se beneficiar do crédito de que trata o caput a pessoa
jurídica que comprovar a realização de dispêndios em projetos de pesquisa no
País, em montante equivalente a, no mínimo:
I - uma vez e meia do valor do benefício, para pessoas jurídicas nas áreas de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM); e II - o dobro do
valor do benefício, nas demais regiões.
§ 2o O pedido para reconhecimento do crédito deverá ser apresentado ao órgão
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com jurisdição sobre o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica, acompanhado com a informação do
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
6
número da conta-corrente e agência bancária em que a pessoa jurídica deseja
receber o valor do crédito, devendo ser anexado ao pedido os seguintes
documentos:
I - comprovante de recolhimento do IRRF; II - declaração expedida pelo Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (INPI), informando o número do contrato
averbado pela empresa em tal órgão; e III - comprovante de prestação ao
Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) de informações anuais sobre os projetos
de pesquisa de que trata o § 1o. (grifo nosso)
§ 3o Reconhecido o direito ao crédito, a importância será paga, por meio de
Ordem Bancária (OB) emitida em favor da pessoa jurídica titular do crédito.
Art. 2o O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção do
crédito de que trata esta Portaria implica perda do direito ao benefício recebido e
o recolhimento do valor correspondente, acrescido de juros e multa, previstos na
legislação tributária, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 3o A RFB baixará os atos necessários ao cumprimento do disposto nesta
Portaria.
Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o Fica revogada a Portaria MEFP no 633, de 6 de novembro de 1990.
Nesse contexto de normas, no Despacho Decisório no
290/2019-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ constaram dois os motivos que ensejaram o indeferimento da
restituição: 1) o contribuinte não foi o responsável pelo pagamento do imposto de renda retido
na fonte e 2) o nome da empresa não constar no Relatório Anual do Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT.
Porém, de acordo com o acórdão de piso, os julgadores reconheceram que houve
remessas de valores a título de royalties e que sobre eles foram recolhidos os impostos devidos e
que não haveria motivo para negar seu direito creditório com base neste critério.
Segue transcrito trecho do acórdão de piso:
“Conforme
disposto
no
Despacho
Decisório
no
290/2019-
RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ, foram dois os motivos que ensejaram o
indeferimento da restituição: o contribuinte não foi o responsável pelo
pagamento do imposto de renda retido na fonte e o nome da empresa não
constar no Relatório Anual do Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT.
Com relação ao primeiro motivo, cabe razão ao manifestante.
Para ter direito ao crédito, um dos requisitos estipulados na legislação é a
comprovação do pagamento do imposto de renda retido na fonte incidente sobre
royalties creditados a beneficiários no exterior.
Quanto a isso, não há dúvida alguma que o pagamento fora realizado. A
Autoridade Tributária no seu próprio Despacho Decisório (fl. 199) confirmou que
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
7
houve remessas de valores a título de royalties e que sobre eles foram recolhidos
os impostos devidos.
Portanto, tendo em vista que o contribuinte comprovou o pagamento do IRRF,
não há motivo para negar seu direito creditório com base neste critério”.
(Grifou-se)
Ocorre que também constou na decisão da DRJ que, por mais que não esteja
previsto na legislação que para usufruir do incentivo fiscal seja necessário que o nome da empresa
conste no Relatório Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo MCT, a não inclusão
do nome da empresa no referido relatório (fls. 170 a 195), é prova de que ela não cumpriu com
todos os requisitos impostos pela legislação vigente.
E conclui, consignando que, de acordo sobre o Relatório Anual do MCT (e-fls. 175),
as empresas que não constam no anexo I do Relatório apresentaram informações imprecisas e/ou
incompatíveis aos requisitos estipulados na Lei no 11.196/05 e assim, elas não teriam atendido a
todos os requisitos dispostos na legislação.
Por outro lado, a Recorrente alega que cumpriu todos os requisitos previstos na
legislação para fruição do benefício fiscal decorrente da retenção de IRRF sobre royalties
vinculados a contrato de transferência de tecnologia averbado junto ao INPI e que o fundamento
adotado pela DRJ não encontra amparo na legislação, como bem salientado no acórdão de piso.
De acordo com a Recorrente o fato de seu nome não ter sido incluído o Relatório
Anual da Utilização dos Incentivos Fiscais, ano base 2007, divulgado pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT), seria irrelevante, porque os três requisitos estipulados pelo art. 17, V, da Lei n.
11.196/05, regulamentado pelo Decreto no 5.798/06 e pela Portaria MF no 426/11 foram
cumpridos.
Esses requisitos, para que a pessoa jurídica que remeta valores para o exterior, a
título de royalties, tenha direito ao crédito do IRRF, são:
(i) o pagamento de IRRF incidente sobre os valores remetidos a título de
royalties;
(ii) a averbação do contrato de transferência de tecnologia no INPI, e,
(iii) o cumprimento do compromisso de realizar dispêndios em pesquisa no
país, nos montantes mínimos legalmente previstos.
De fato, o contrato de transferência de tecnologia, averbado junto ao INPI, foi
juntado às e-fls. 4/7 e 56/63 destes autos. Os contratos de câmbio, que evidenciam a remessa de
valores da Teksid do Brasil para a Teksid S.p.A, constam das e-fls. 64/114. Os comprovantes de
recolhimento do IRRF incidente na operação podem ser verificados às fls. 115/139 e as
informações prestadas ao MCT (fis. 38/53). para o ano de referência 2007, demonstram que os
dispêndios realizados totalizaram R$ 10.873.336,46.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
8
Acontece que também consta nos autos que o Ministério da Ciência e Tecnologia
questionou e requereu esclarecimentos, essencialmente, quanto à relação informada pela
empresa no item 5.1.2 do Formulário ("Relação dos Principais Serviços de Terceiros") sob a
alegação de que que a posição daquele órgão em relação aos serviços ali listados era de que não
se enquadravam nos benefícios de incentivos à inovação por não corresponderem a Serviço de
Apoio Técnico, conforme entendimento firmado pelo Ministério.
Diante disso, a Recorrente concordou em excluir a relação elencada no Quadro
5.1.2 e em reduzir o valor correspondente na linha 2.4 do Quadro 5.1 ("Dispêndios do Programa"),
tendo, por conseguinte retificado sua DIPJ, para que tais pontos fossem adequados, de acordo
com o entendimento do MCT. Inclusive, às e-fls. 409-410, demonstram os fatos narrados.
Destaco, ainda, que às e-fls. 411-413, é possível conferir que a Recorrente enviou ao
MTC “solicitação de exclusão da Teksid do Brasil da lista de empresas com inconsistências na
Prestação de Contas ao MCT relativa ao ano base de 2007”. Porém, não há uma resposta
conclusiva nos autos (e-fls. 419) acerca da questão e das correções feitas pela Recorrente.
Assim, entendo que o processo não está maduro para julgamento e que a realização
de diligência é importante para solução da lide, principalmente, porque a própria DRJ reconheceu
que que houve remessas de valores a título de royalties e que sobre eles foram recolhidos os
impostos devidos pela Recorrente.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente em seu
recurso voluntário e as provas produzidas nos autos, oriento meu voto no sentido de converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa: oficie o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações a se manifestar se a
Recorrente cumpriu todos os requisitos previstos na legislação para fruição do benefício fiscal,
decorrente da retenção de IRRF sobre royalties vinculados a contrato de transferência de
tecnologia averbado junto ao INPI e porque o nome da Recorrente não constou Relatório Anual da
Utilização dos Incentivos Fiscais divulgado pelo MCT.
Destaco que devem ser considerados os ajustes feitos pela Recorrente no valor
correspondente na linha 2.4 do Quadro 5.1 ("Dispêndios do Programa") do formulário do
benefício fiscal em Relação dos Principais Serviços de Terceiros, bem como a retificado da DIPJ
(ano-calendário 2007).
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados, informando, inclusive, se
for o caso, o valor do direito creditório a título de IRRF a ser restituído.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.834 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.003167/2008-41
9
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Em seguida retornem os autos para o E. CARF dar prosseguimento ao julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 534
DF CARF MF
Original